Tribunal: TJMT
Processo: 1003681-66.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003681-66.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAMILTON GOMES XAVIER - CPF: 542.456.052-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003681-66.2023.8.11.0003

APELANTE: RAMILTON GOMES XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, C/C O ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO – ­ INVIABILIDADE – PROVAS BASTANTES DA AUTORIA DELITIVA – DESCONHECIMENTO DA DROGA NÃO DEMONSTRADO – TRÁFICO INTERESTADUAL CARACTERIZADO – PENA-BASE EXASPERADA A PARTIR DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO ACRÉSCIMO – ATENUANTE DA CONFISSÃO – INAPLICABILIDADE EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

“Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão”
(TJ/MT, N.U 1036138-91.2022.8.11.0002).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“A absolvição por erro de tipo (CP, art. 20) pressupõe “prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga” (
TJ/MT, N.U 1004931-51.2022.8.11.0042).

“Ademais, p
resente a intenção inequívoca do recorrente de realizar o transporte interestadual da substância entorpecente - não tendo logrado êxito por circunstâncias alheias a sua vontade -, deve incidir a causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06”
(STJ, HC n. 441.980/DF).

“A existência de múltiplas condenações autoriza o reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizam a majoração na etapa seguinte”
(STJ AgRg no HC n. 703.115/SC)

“A pluralidade de condenações a serem valoradas como maus antecedentes pode ensejar elevação mais expressiva da pena-base do que a cabível se o réu ostentasse apenas um título condenatório, como corolário do princípio da proporcionalidade” (
STJ, AgRg no HC n. 754.844/SP).

“
Não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC n. 764.303/SP).

Não há desproporcionalidade no recrudescimento da pena-base em 3 (três) anos em razão do caráter desfavorável das circunstâncias do crime, principalmente se considerada a quantidade das drogas, sua natureza extremamente deletéria –
4.465,35Kg (quatro quilos, quatrocentos e sessenta e cinco gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína –
e a preponderância do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, em relação às demais circunstâncias judiciais.

Não incide a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) quando o réu nega o cometimento do crime.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003681-66.2023.8.11.0003

APELANTE: RAMILTON GOMES XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ramilton Gomes Xavier, contra sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33, c/c o art. 40, inciso VI da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, pois, “
em que pese a materialidade ter restado plasmada nos autos, o mesmo não se pode dizer no tocante à autoria delitiva do apelante, já que este desconhecia por completo a existência dos ilícitos que estavam dissimulados no som”
(sic); 2) “
nada de concreto foi apresentado ou mesmo produzido no sentido de comprovar o intento de pulverização do entorpecente em mais de um Estado da federação, elementar indispensável para fins incidência dessa majorante”
(sic); 3) “
dado a ausência de fundamentação idônea a justificar a utilização de fração diferente de 1/6 voltada a exasperar a pena base do recorrente, postula a Defesa em consagração ao princípio da proporcionalidade, pela readequação da pena base aplicada
” (sic); 4) “
a confissão, mesmo de maneira indireta, contribuiu para o convencimento da julgadora de primeiro grau, sendo totalmente compatível com as provas testemunhais e documentais levantadas no curso do processo, atraindo a incidência do art. 65, inciso III, ‘d’, do CP, em leitura conjunta o enunciado de súmula 545 do e. STJ”
(sic); 5) devem ser “
prequestionados os direitos alegados na presente apelação, quais sejam a dignidade da pessoa humana, a proporcionalidade, a razoabilidade, o in dubio pro reo, e principalmente que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais seguintes: A) Art. 1º, III da CF; Art. 5º, LVII; B) do Código Penal: art. 20, § 2º; Art. 59, in fine; art. 61, I, e art. 65, III, ‘d’; C) da Lei 11.343/06: art. 33, caput, art. 40, V, e art. 42; D) Enunciado de Súmula 545 do STJ e Tema 585 do e. STJ
” (sic) (Id. 174419108 - pág. 1-19).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
174419110 - pág. 1-15).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
178974163 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003681-66.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas interestadual e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 12/02/2023
,
por volta das 15h20min
,
na BR-364, KM 211, nesta cidade, o denunciado RAMILTON GOMES XAVIER

foi preso em flagrante delito, por transportar, entre Estados da Federação 01 (uma) porção e 03 (três) outras, perfazendo a massa bruta de 4.465,35 g (quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco gramas e trinta e cinco centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira (01 porção), de cocaína,

e, as últimas (03 porções), de pasta-base de cocaína
,
drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 34/37, ID110227990.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização, ocasião em que abordou um ônibus da empresa “Gontijo”, placa HEM-3573, que realizava itinerário de Porto Velho/RO a Mantena/MG.

Colhe-se que, durante fiscalização e entrevista, o denunciado apresentou respostas desconexas, alegando que foi contratado por uma garagem de veículo para buscar um automóvel na cidade de Belo Horizonte, porém, não sabendo informar qual o veículo, tampouco onde o mesmo se encontrava e o contato para entrega.

Indagado, RAMILTON, informou que portava uma mochila de mão e no compartimento de bagagens uma mala, e que receberia uma quantia em dinheiro pelo seu transporte de Cuiabá/MT à Mantena/MG.

Diante disso, os policiais realizaram a abertura da mala, ocasião em que encontraram as referidas porções de pasta base de cocaína e cocaína, que estavam em uma caixa de som, apreendendo-se, outrossim, na posse do denunciado, quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em espécie algumas moedas, 01 (um) aparelho celular, marca, Redmi, e 03 (três) cartões de crédito (Termo de Exibição e Apreensão fls. 08/09, ID110227990).

[...]

(Id.
174419022 - pág. 1-3).

A materialidade é incontroversa. O laudo n. 01 (Id.
174419002 - pág. 1-4) e o
laudo
pericial n. 311.3.10.9067.2023.106799-01 (Id. 174419055 - pág. 1-3) atestaram positivo para cocaína.

Na fase inquisitorial, o PRF
José da Conceição Moreira Neves
descreveu a ação policial, nos seguintes termos:

Q
ue em 12 de fevereiro do ano de 2023, por volta das 15 horas e 20 minutos, no km 211 da BR 364, no município de Rondonópolis/MT, esta equipe,
quando em fiscalização de combate ao narcotráfico, abordou o ônibus da empresa Gontijo, de placa HEM-3573, que fazia o itinerário Porto Velho/RO x Mantena/MG

a fim de realizar a fiscalização do veículo de transporte de passageiros.
Durante o procedimento, em entrevista ao passageiro Hamilton Gomes Xavier, CPF: 542.456.052-00, foi perguntado a ele o motivo da viagem, tendo o sr. Hamilton relatado que foi contratado por uma garagem e estaria indo buscar um veículo em Belo Horizonte/MG, porém não soube informar qual veículo seria, onde iria pegar o veículo e quem entraria em contato para a entrega do mesmo. Diante disso, foi indagado sobre a quantidade de bagagens que estaria sob sua posse,
ele relatou a equipe que tinha uma mochila de mãos e uma bagagem no compartimento inferior do ônibus, que não sabia o que era
.
Perguntado o motivo de estar transportando essa bagagem desconhecida, sobre a qual ele não tinha conhecimento do conteúdo, o sr. Hamilton afirmou que um homem, que ele não conhece, o abordou na rodoviária de Cuiabá e ofereceu a quantia de R$ 1.000,00 para o transporte dessa bagagem de conteúdo desconhecido
. Esta informação levantou a fundada suspeita da equipe, que decidiu vistoriar minuciosamente a encomenda,
a qual foi identificada como uma caixa de som. Após a abertura do item, foram encontrados 4 tabletes de substância análoga à entorpecente pasta-base de cocaína ocultos em seu interior, pesando aproximadamente 4.465 kg (quatro quilos e quatrocentos e sessenta e cinco gramas)

[...]
(Id.
174418983 - pág. 1-2).

O relato de José Haroldo Pereira Martins Junior
foi
no mesmo sentido (Id.
167310853 - pág. 12-14).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 174418987 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o PRF José Haroldo Pereira Martins Junior confirmou as circunstâncias do flagrante
:

MP: [...] vou pedir por gentileza para o senhor contar desde o início como foi esse trabalho da PRF nesse caso.

T: Tá ok, a gente realizou abordagem a um ônibus da empresa Gontijo que fazia linha interestadual de Porto Velho a Mantena-MG, aí, durante a entrevista dos passageiros, o senhor Ramilton foi indagado do motivo da viagem, de ele estar fazendo a viagem, ele respondeu que estava indo buscar um veículo em Belo Horizonte, que teria sido contratado por uma garagem para buscar esse veículo lá em BH, aí perguntado qual era o veículo que ele iria buscar na cidade de Belo Horizonte, ele não soube informar, com quem ele iria entrar em contato para realizar a busca do veículo, ele não soube informar também, qual o bairro lá, que ele iria buscar o veículo, ele não soube informar, o nome também da garagem não soube informar, então foi perguntado a ele a quantidade de bagagem que ele estaria transportando, né?, ele falou que estaria com uma mochila de mão,
perguntado se ele tinha coisa no bagageiro inferior, ele disse que tinha uma mala, perguntado o que tinha na mala, ele falou que não sabia, aí diante disso, para a equipe gerou uma fundada suspeita, como a pessoa está transportando algo que não sabe o que é; então foi perguntado a ele qual era o conteúdo específico, ele disse que não sabia, ‘então a gente vai verificar o que é então’, aí foi identificado que era uma caixa de papelão com uma caixa de som dentro,
a gente fez a abertura da caixa de som e foi encontrado quatro tabletes lá dentro de sustância análoga à cocaína, pasta-base e cloridrato.

MP: Ele chegou a mencionar que estava levando para Minais Gerais?

T: Sim, ele falou que um homem abordou ele na Rodoviária de Cuiabá, pediu para ele levar essa caixa de som e que daria R$ 1.000,00 (mil reais) a ele pelo transporte da caixa de som
.

MP: Algum detalhe a mais que o senhor gostaria de acrescentar sobre os fatos?

T: Ele foi conduzido à delegacia de polícia ileso, sem uso de algema, visto que ele estava tranquilo, somente isso mesmo. [...]

(Id.
174419084 - pág. 1 – Relatório de Mídias).

A narrativa do PRF
José da Conceição Moreira Neves auxiliou na compreensão do caso
:

MP: O senhor pode, por gentileza, nos contar como que foi o trabalho nesse caso envolvendo o acusado Ramilton, que a denúncia fala que ele flagrado nessa data de 12 de fevereiro deste ano, por volta das 15h20min, na BR 364, fazendo um transporte de quase 4,5kg (quatro quilos e meio) de droga?

T: Sim senhor, a gente estava fazendo fiscalização de rotina que a gente faz nos veículos de transporte, nesse caso ônibus de transporte de passageiros; durante nossa fiscalização a gente faz entrevista ali com os passageiros, para saber a procedência da viagem, para onde vai, de onde vem, etc. e durante a entrevista o senhor Ramilton se embaraçou em algumas respostas, né?, respostas simples, perguntas simples e ele se embaraçou em algumas respostas, como por exemplo,
o que ele iria fazer em BH, ele estava indo para BH,

ele falou que estava
, que trabalhava em uma garagem de carro e estava indo buscar um carro para o patrão dele, mas perguntei qual carro seria e ele não sabia qual carro era, então começou aí a se embaraçar nas respostas; a gente aprofundou mais na entrevista, perguntamos sobre transporte de bagagem dele no ônibus, ele disse que tinha a bagagem de mão em cima e uma bagagem embaixo, no bagageiro, que ele também não sabia qual era o conteúdo dessa bagagem, então assim, eram umas respostas muito vazias, muito complicadas; a gente foi dar uma olhada, chamou ele para descer, convidou ele para descer, para dar uma olhada com a gente lá nas bagagens,
aí lá tinha essa caixa, uma caixa de papelão lacrada, que ele não sabia, segundo ele, o conteúdo dessa caixa, que iria receber aí em torno de R$ 1.000,00 (mil reais) para levar essa caixa para BH, também não sabia, não conhecia a pessoa que entregou essa caixa para ele, pediu para levar para BH, disse que foi abordado na Rodoviária de Cuiabá para fazer esse transporte, contratado para fazer esse transporte, aí a gente, diante dessas respostas evasivas, bem complicadas dele, a gente resolveu abrir com ele lá, o motorista, todo mundo,
a gente se deparou com uma caixa de som antiga, né?, que depois a gente viu não estava funcionado, os fios não estavam conectados, tal, a gente achou bastante estranho, desmontou a caixa para dar olhada e encontrou dentro dessa caixa os quaro tabletes da substância análoga à cloridrato de cocaína.

MP: Algo mais sobre os fatos que lhe venha a lembrança que o senhor gostaria de acrescentar [...]?

T: Não, simplesmente ele alegou isso, não sabia, não conhecia a pessoa de quem ele pegou a encomenda, falou simplesmente que ia deixar lá em BH na rodoviária, estava recebendo R$ 1.000,00 (mil reais) para fazer esse transporte e não tinha conhecimento do produto ilícito, foi isso que ele alegou. [...]

(Id.
174419084 - pág. 1 – Relatório de Mídias).

Em juízo, o réu negou o cometimento do crime, dizendo que foi ‘abordado por uma pessoa desconhecida na rodoviária de Cuiabá’, que pediu que transportasse ‘mercúrio para utilização em garimpo’ até Rondonópolis e lhe ofereceu a R$ 1.000,00 (mil reais)
(Id.
174419084 - pág. 1 – Relatório de Mídias).

Há provas bastantes para preservar a condenação do réu nas penas do art. 33 da Lei de Drogas.

O conjunto probatório demonstra que, em abordagem de rotina ao ônibus da empresa Gontijo, que fazia a linha Porto-Velho-RO a Mantena-MG, a PRF encontrou 4 (quatro) tabletes de entorpecente na bagagem do réu.

A respeito do flagrante, José Haroldo Pereira Martins Junior
explicou para o Promotor de Justiça: “
perguntado se ele tinha coisa no bagageiro inferior, ele disse que tinha uma mala, perguntado o que tinha na mala, ele falou que não sabia, aí diante disso, para a equipe gerou uma fundada suspeita, como a pessoa está transportando algo que não sabe o que é”.

De acordo com o policial Federal, ao verificar a bagagem
“foi identificado que era uma caixa de papelão com uma caixa de som dentro, a gente fez a abertura da caixa de som e foi encontrado quatro tabletes lá dentro de sustância análoga à cocaína, pasta-base e cloridrato”.

O depoimento de
José da Conceição Moreira Neves se agrega aos elementos de convicção angariados.

O agente esclareceu que, na entrevista, o réu se “embaraçou nas respostas” e logo depois lhe disse que tinha um volume no bagageiro, que “
não sabia qual era o conteúdo dessa bagagem”.

Aduziu ainda que, quando examinou a caixa de papelão que ele trazia no bagageiro do ônibus, “
se deparou com uma caixa de som antiga, né?, que depois a gente viu, não estava funcionado, os fios não estavam conectados, tal, a gente achou bastante estranho, desmontou a caixa para dar olhada e encontrou dentro dessa caixa os quaro tabletes da substância análoga à cloridrato de cocaína”.

O termo de exibição e apreensão n. 2023.16.56758 (Id. 174418985 - pág. 1 e a fotografia inserida no Id. 174418999 - pág. 5 corrobora a apreensão noticiada pelas testemunhas.

Consoante entendimento pacificado, o relato dos policiais que participaram do flagrante constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...]Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Se não bastasse, o próprio réu confirmou que a PRF encontrou as drogas em sua bagagem.

Conquanto insista que desconhecia a natureza ilícita do material que transportava, aduzindo que foi contatado por um estranho na rodoviária de Cuiabá, para levar o material que, segundo ele, se tratava de ‘mercúrio de garimpo’, até Rondonópolis, a história não convence.

A defesa não produziu provas nesse sentido, de modo que a tese exculpatória reside exclusivamente nas declarações do réu.

De fato, não é crível que alguém se disponha a transportar alguma coisa para um desconhecido que lhe aborda aleatoriamente em uma estação rodoviária, sem que isso cause suspeitas de se tratar de algo ilícito.

O valor oferecido – R$ 1.000,00 (mil reais) –, por si só, deveria ter chamado a atenção, principalmente considerando que afirmou ter recebido a encomenda em Cuiabá para levá-la até Rondonópolis, cujo trajeto é de apenas 220km (duzentos e vinte quilômetros).

Consoante entendimento pacificado, “
a absolvição por erro de tipo (CP, art. 20) pressupõe “prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga” [...]
(TJ/MT, N.U 1004931-51.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

Cito ainda os julgados transcritos:

[...] Nos termos do artigo 20 do Código Penal, “o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei”. Para se conceber a caracterização do erro de tipo, deve restar comprovado que a acusada não detinha consciência do que estava fazendo ou então que, apesar de ter agido de determinada forma, empregou todas as precauções regularmente exigidas, o que não ocorreu na hipótese. [...]
(TJ/MT, N.U 0022761-86.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021).

[...]

Não há que se falar em erro de tipo ao argumento de que a acusada desconhecia a droga encontrada escondida no fundo da sacola que estava com ela, eis que não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, não obtendo êxito a defesa em demonstrar o alegado. [...]
(TJ/MT, N.U 0032810-26.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

No contexto, descabe falar em absolvição:

[...] Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão. [...]
(TJ/MT, N.U 1036138-91.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

[...] Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia e estava na posse do acusado, não há falar em édito absolutório em seu favor, mormente quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de outros elementos probatórios e facilmente derruída pelas demais provas testemunhais. [...]
(TJ/MT, N.U 1004715-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Também não é caso de excluir a causa de aumento de pena do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

A prova testemunhal é uníssona no sentido de que o réu tinha como destino a cidade de Belo Horizonte, inclusive os policiais garantiram que, na entrevista, o réu afirmou que estava viajando, pois tinha sido contratado por uma ‘garagem’ para buscar um veículo naquela cidade.

Certo é que não foram produzidas provas capazes de infirmar as declarações dos agentes da PRF que realizaram a apreensão.

Saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Cabe ressaltar que “
é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação para incidência da majorante descrita no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, sendo suficiente a demonstração inequívoca do intuito de realizar o tráfico interestadual” [...]
(STJ, HC n. 340.709/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 28/10/2016).

Destarte,
“p
resente a intenção inequívoca do recorrente de realizar o transporte interestadual da substância entorpecente - não tendo logrado êxito por circunstâncias alheias a sua vontade -, deve incidir a causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06” [...]
(STJ, HC n. 441.980/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 21/8/2018).

No que tange à pena-base, a sentença consignou:

[...]

Antecedentes: considerando que o denunciado registra cinco condenações criminais anteriores, conforme extrato acostado no ID 119039921, valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação.

[...]

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza e elevada quantidade do entorpecente apreendido (4.465 kg de cocaína, que possui maior nocividade), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

[...]

Considerando que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão. [...]
(Id. 174419088 - Pág. 1-7).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a existência de múltiplas condenações autoriza o reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizam a majoração na etapa seguinte. (REsp 1.753.453/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/10/2018) [...]”
(STJ AgRg no HC n. 703.115/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Ademais,
“a pluralidade de condenações a serem valoradas como maus antecedentes pode ensejar elevação mais expressiva da pena-base do que a cabível se o réu ostentasse apenas um título condenatório, como corolário do princípio da proporcionalidade" (HC n. 606.078/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 21/09/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 754.844/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023).

Também “
não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.303/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

A quantidade de drogas, sua natureza extremamente deletéria, e a preponderância do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, em relação às demais circunstâncias judiciais, justificam o maior incremento da pena basilar.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] No caso, a exasperação da pena-base do paciente em 2/5 (fixada em 7 anos de reclusão) fundou-se na natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida - (01 invólucro com 237,20g de cocaína;10, 61g da mesma substância em 52 eppendorfs; e 48 porções e 10 invólucros com cocaína na forma de crack pesando, respectivamente, 4,98g e 40,19g), bem como a apreensão de 1.000 eppendorfs vazios, 144 embalagens plásticas, 27,98g de pó branco, balança digital, colher e peneira, estas com resquícios de cocaína (e-STJ fls. 29/30). O fundamento utilizado para promover o incremento da pena do paciente é, de fato, motivação idônea para o quantum de exasperação operado, uma vez que, na espécie, a variedade e quantidade de drogas desborda em muito do ordinário do tipo e revela expressividade suficiente a recomendar o aumento em fração superior ao prudencialmente recomendado de 1/6. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 850.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

[...] In casu, denota-se que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi bem exasperada em 2/5 (dois quintos) com fulcro na expressiva quantidade de droga apreendida, bem como na natureza das drogas (cerca de mil gramas de maconha e mais duzentas gramas de skank apreendidos apenas com o paciente), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 770.501/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Desse modo, diante de múltiplas condenações e da quantidade e natureza da droga apreendida –
4.465,35Kg (quatro quilos, quatrocentos e sessenta e cinco gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína –
não há falar em desproporcionalidade do acréscimo.

Registro ainda que a atenuante do art. 65, inciso III, d, do Código Penal, não se aplica ao caso em exame, porque o réu negou o transporte da droga.

Aliás, em juízo, ele assegurou que pensava estar levando ‘mercúrio de garimpo’.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o apelo, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023